Tribunal: CARF
Processo: 10980.740247/2023-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019, 2020
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se apresentando as circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT. TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO.
A devolução de capital, correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, transferidos ou não para o País, está sujeita à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.
MULTAS. CONCOMITANTES. SÚMULA CARF No 147
A partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO APLICÁVEL À PENALIDADE PECUNIÁRIA.
O Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco é dirigido ao legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. A multa de ofício é devida em face da infração à legislação tributária e não constitui tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.740247/2023-24
ACÓRDÃO
2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO ANTONIO FRARE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019, 2020
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se
apresentando as circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO
RERCT. TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO.
A devolução de capital, correspondente à participação acionária
regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior,
recebida por pessoa física residente no Brasil, transferidos ou não para o
País, está sujeita à tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de
Ajuste Anual.
MULTAS. CONCOMITANTES. SÚMULA CARF No 147
A partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO APLICÁVEL À PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
O Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco é dirigido ao legislador
de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
2
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. A multa de ofício
é devida em face da infração à legislação tributária e não constitui tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 108-045.480 – 19a
TURMA/DRJ08, de 25 de novembro de 2024, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e o
MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (Folhas 18/92), foi apurada infração de
omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior, decorrente do não
oferecimento à tributação de valores recebidos, em 2018 e 2019, a título de devolução de capital
das empresas TRUCKS TRADE CORPORATION (TRUCKS), sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e
GIVENDALE SERVICES CORPORATION (GINVENDALE), sediada na Ilhas Cayman.
A Omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior
decorreu do fato de que, nos anos calendários de 2018 e 2019, o Recorrente possuía participações
societárias nas seguintes empresas sediadas no exterior: TRUCKS, GIVENDALE e BEEFORD.
Em 26/10/2016, o Recorrente efetuou a regularização tributária das empresas
TRUCKS e GIVENDALE, por meio do RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial), instituído
pela Lei no 13.254/2016, apresentando Declaração de Regularização Cambial e Tributária
(DERCAT).
A partir do ano-calendário 2014, o Recorrente passou a declarar as participações
societárias e, anualmente, efetuou a atualização dos valores com base na cotação da moeda
estrangeira no último dia útil de cada ano.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
3
No ano calendário de 2018, o Recorrente zerou a participação societária na
BEEFORD e transferiu o capital para a GIVENDALE.
No ano calendário de 2019, o Recorrente encerrou a participação societária na
TRUCKS transferindo o saldo de para a GIVENDALE.
Quanto às devoluções de capital da TRUCKS, o valor de USD 2.000.075,00 foi
informado pelo Recorrente como devolução de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC), uma vez que havia sido obtido empréstimo junto ao Banco Santander da Suíça no valor de
USD 2.100.000,00 em 18/10/2016, sendo transferido para o Brasil o valor de USD 2.000.075,00.
Entretanto, o contrato de câmbio da operação não foi localizado.
Apesar de o Recorrente ter informado que o valor se referia à devolução de AFAC
da TRUCKS, a fiscalização considerou como devolução de capital em razão da ausência de
comprovação dos aportes realizados a título de AFAC.
Houve o encerramento da empresa TRUCKS com a transferência do saldo para a
empresa GIVENDALE.
Quanto às devoluções de capital da GIVENDALE, diante da ausência de
comprovação da redução de capital ocorrida, a fiscalização identificou, por meio dos extratos
bancários, transferência interna entre a BEEFORD e a GIVENDALE, concluindo se referir à
devolução capital.
Para embasar a tributação, a fiscalização se utilizou do disposto no item 13 da
Solução de Consulta COSIT no 678 de 2017, o qual:
“A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor
constante na declaração de ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista
que receber a devolução, embora não seja ganho de capital na alienação de bens
e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações financeiras, configura aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).”
Quanto à infração relativa à omissão de outros rendimentos recebidos de fontes no
exterior, a fiscalização identificou transferências, da TRUCKS para a GIVENDALE, em montantes
superiores aos saldos existentes. Por esse motivo, as quantias foram enquadradas e tributadas
como outros rendimentos auferidos no exterior. O valor de USD 910.176,37, recebido pela
BEEFORD em conta da GIVENDALE em 12/03/2018 – correspondente à diferença entre USD
3.170.176,37 e o capital social de USD 2.260.000,00 –, sendo classificado e tributado na qualidade
de outros rendimentos provenientes do exterior.
Quanto à omissão de lucros recebidos no exterior, a fiscalização considerou que da
parcela de USD 1.393.507,00, transferidos contabilmente, em 06/08/2019, da TRUCKS para a
GIVENDALE, o valor de USD 558.443,37 teria decorrido de redução da conta de lucros acumulados,
razão pela qual esse valor foi tributado como lucro recebido no exterior.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
4
Todos os valores considerados pela fiscalização como rendimentos recebidos de
fontes situadas no exterior por residente no Brasil, decorrentes de reduções de capital, bem como
outros rendimentos tributáveis recebidos no exterior e o lucro recebido no exterior, foram
tributados sob a forma de recolhimento mensal obrigatório por meio de carnê-leão.
A legislação aplicável ao caso de devolução de capital correspondente à
participação acionária no Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), de
pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil.
Os principais pontos da peça de Impugnação foram:
a) Alega que a variação cambial sobre devoluções de capital em moeda
estrangeira das empresas TRUCKS e GIVENDALE não deveria ser considerada
rendimento tributável, apontando para a Regularização – DERCAT dos
ativos. O mesmo argumento é usado para a empresa BEEFORD, afirmando
que houve transferência de ativos para a GIVENDALE e encerramento da
empresa, e não devolução de capital ao sócio;
b) Contesta a imputação de omissão de rendimentos da empresa TRUCKS,
afirmando que os ativos financeiros foram transferidos para a GIVENDALE e
não alcançaram o contribuinte;
c) Nega que houve devolução de lucro acumulado ao contribuinte, no Brasil,
reforçando que o encerramento da BEEFORD se deu por transferência de
ativos financeiros para a GIVENDALE;
d) Contesta a omissão de lucros recebidos no exterior, alegando que os valores
foram transferidos da TRUCKS para a GIVENDALE e não houve remessa para
o Brasil;
e) Aponta que a lei que trata da tributação de ganhos de entidades controladas
no exterior foi instituída após os fatos apurados;
f) Menciona que a impugnação não implica renúncia ao direito de atualizar
bens e direitos no exterior (Lei no 14.754/2023, art. 14, IV e § 8o),
informando que o pagamento do imposto de renda sobre o estoque de
ganhos de 31/12/2023 já foi comunicado;
g) Contesta a cobrança concomitante de multa isolada e multa de ofício,
alegando ainda que a multa teria caráter confiscatório e
h) Auto de Infração é nulo por infringir o princípio da verdade material.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 108-045.480 – 19a TURMA/DRJ08, de 25 DE NOVEMBRO DE 2024 (folhas 1351 a 1362),
que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
5
IRPF Ano-calendário: 2019, 2020
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT.
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO.
A devolução de capital, correspondente à participação acionária regularizada no
âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa
física residente no Brasil, transferidos ou não para o País está sujeita à tributação
sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme a tabela
progressiva mensal e anual, respectivamente.
O não recolhimento e não declaração da devolução de capital, correspondente à
participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica
situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, caracteriza
infração tributária relativa à omissão de rendimentos e sujeita o contribuinte à
multa de ofício e à multa isolada MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO DE PENALIDADES DE FORMA SIMULTÂNEA.
Súmula CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 1373 a 1429), alegando, em síntese, que:
1) Nulidade do Lançamento por Infringir o Princípio da Busca da Verdade Material -
alega que a fiscalização ignorou os esclarecimentos e a documentação
apresentados;
2) Inexistência de omissão de rendimentos e de variação cambial tributável, pois
as participações nas empresas TRUCKS e GIVENDALE foram regularizadas por
meio do RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária), em
2016;
3) não houve resgate e remessa de valores da BEEFORD para sua pessoa física, seja
no exterior ou no Brasil. Os ativos financeiros da BEEFORD foram transferidos
para a GIVENDALE, e a BEEFORD foi posteriormente liquidada. Essa operação é
descrita como uma incorporação de ativos entre empresas, sem que houvesse
disponibilização dos recursos ao recorrente pessoa física;
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
6
4) a transferência de ativos financeiros da TRUCKS para a GIVENDALE também foi
uma incorporação de ativos, não havendo remessa ou disponibilização de
valores para o recorrente no Brasil;
5) o montante de USD 910.176,37 proveniente da BEEFORD, embora seja lucro
acumulado, não foi devolvido ao recorrente no Brasil;
6) o Auto de Infração é improcedente em sua integralidade, pois a tributação de
ganhos auferidos por entidades controladas no exterior, antes de sua
distribuição ao controlador, só foi instituída no ordenamento jurídico brasileiro
pela Lei no 14.754/2023. Como a autuação se refere aos anos de 2018 e 2019,
não haveria previsão legal para essa tributação à época dos fatos geradores;
7) a Lei no 14.754/2023 permitiu a atualização do valor dos bens e direitos no
exterior para o valor de mercado, em 31/12/2023, com tributação à alíquota
definitiva de 8% sobre a diferença para o custo de aquisição. O recorrente alega
que já efetuou essa atualização e o pagamento do imposto, reforçando a
improcedência do auto de infração original;
8) Improcedência da Multa Isolada e Caráter Confiscatório das Penalidades -
contesta a cumulação de multa de ofício de 75% e multa isolada de 50%.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no art. 88, § 2o,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, apresentou CONTRARRAZÕES (folhas 1432 a 1447) ao
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto.
A PGFN argumentou que a diferença positiva entre o valor da devolução de capital
em dinheiro e o valor constante na declaração de ajuste anual do contribuinte, embora não seja
ganho de capital por alienação, representa uma aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda.
Ao final pugna pelo não provimento do Recurso Voluntário e manutenção da
decisão recorrida.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
7

1) PRELIMINAR
Da Nulidade do lançamento por infração ao princípio da busca da verdade
material
O recorrente alega nulidade do lançamento por inobservância do princípio da busca
da verdade material, uma vez que a documentação e os argumentos apresentados comprovam a
improcedência do crédito tributário lançado.
Pois bem.
Com relação às alegações de nulidade do Autos de Infração por ofensa ao princípio
da busca da verdade material, há que se esclarecer que os pressupostos legais para validade do
Auto de Infração são determinados pelo artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
8
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.
2) DO MÉRITO
2.1) Da omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior (devolução de
capital)
O recorrente alega que é equivocado o entendimento da Fiscalização, que
considerou como “rendimentos tributáveis” variação cambial sobre devoluções de capital que
tiveram origem inicial em moeda estrangeira, pois as empresas TRUCKS e GIVENDALE foram
objeto de regularização cambial no âmbito do Regime Especial de Regularização de Crédito
Tributário (RERCT).
Requer aplicação do §5o do artigo 24 da MP 2.158/35, segundo o qual, na hipótese
de aquisição ou aplicação, por residente no País, com rendimentos auferidos originariamente em
moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados
Unidos, entre o valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do
direito, convertida para Reais.
Pois bem.
A Fiscalização valeu-se para fundamentar a autuação na inteligência da Solução de
Consulta COSIT no 678/2017, segundo a qual a devolução de capital em dinheiro de pessoa jurídica
no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, não se enquadra como ganho de capital
na alienação, pois o capital devolvido nunca deixou de ser propriedade do
acionista/quotista/titular. Em decorrência, não se aplica o art. 24 da MP no 2158-35, de 2001, nem
o art. 117 do RIR/1999.
A isenção prevista no art. 39, inciso XLVI, do RIR/1999, que se refere à devolução de
capitais em bens e direitos, não se aplica à devolução de capital em dinheiro, que é a situação em
análise.
De acordo com os autos, apesar de o Recorrente alegar que parte dos valores eram
referentes à devolução de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da TRUCKS, a
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
9
fiscalização considerou como devolução de capital em razão da ausência de comprovação dos
aportes realizados a título de AFAC.
O presente caso não se trata de aplicação financeira, tampouco tributação de
variação cambial.
Ainda de acordo com a Solução de Consulta COSIT n. 678/2017, “a diferença
positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de
ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora não seja
ganho de capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações
financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda:”
A Solução de Consulta COSIT n. 678/2017 tem a seguinte ementa:
DEVOLUÇÃO DO CAPITAL EM DINHEIRO. REGIME DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E
TRIBUTÁRIA (RERCT). RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO).
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. TABELA PROGRESSIVA. Devolução de capital,
correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de
pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil,
transferidos ou não para o País está sujeita à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), no mês do recebimento, e na
Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme as tabelas progressivas mensal e
anual, respectivamente.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o a 3o;
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 24; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda(RIR/1999) art. 39, XLVI, art. 117, caput, § 4o; Instrução Normativa (IN) RFB
no 1.037, de 4 de junho de 2010, art. 1o, caput e inciso LIII; IN SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, art. 1o, § 1o e art. 16; IN RFB no 1.627, de 11 de março de
2016, arts. 3o, inciso IV, 7o, § 3o, inciso III, 15 e 16.
Quanto à regularização por meio do RERCT, este normativo refere-se apenas à
declaração de bens até então não declarados e a atualização e tributação do custo de aquisição
destes até 31 de dezembro de 2014. A partir de então, qualquer variação cambial representa
rendimento e está sujeita à incidência tributária com recolhimento por meio de carnê leão.
Quanto à operação de dissolução da empresa BEEDFORD, os valores transferidos à
GIVENDALE são valores pertencentes ao próprio sujeito passivo e nunca deixaram de ser. Desta
forma, restou configurada a devolução de capital BEEDFORD, que foi, na sequência, direcionado
para GIVENDALE.
Quanto à operação de transferência de recursos da TRUCKS para GIVENDALE, que
resultou na infração de omissão de valores auferidos no exterior, o sujeito passivo adotou
sistemática semelhante com a manipulação de recursos próprios mediante devoluções.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
10
De acordo com os autos, verifica-se que a fiscalização apurou e imputou a omissão
de lucros recebidos no exterior com base em informações contábeis, mediante análise da
contrapartida de redução da conta de lucros acumulados.
Vale destacar restou demonstrado que a fiscalização aplicou a legislação vigente
com a conversão do valor da moeda estrangeira e apurou o montante tributável relativo à
devolução de capital e empresas no exterior, outros rendimentos recebidos do exterior sujeitos ao
carnê leão e lucros apurados no exterior conforme tabelas 23 a 25 (folha 89)
Diante do exposto, não merece reforma a decisão de piso.

2.2) Dos Efeitos da Lei 14.754/2023
O recorrente alega que a tributação de ganhos auferidos pela entidade controlada
no exterior, anteriormente à sua distribuição ao controlador, só foi instituída no ordenamento
jurídico brasileiro em 12 de dezembro de 2023, com a edição da Lei no 14.754.
Até a edição da Lei no 14.754/2023, havia a previsão da tributação de lucros e
dividendos provenientes de sociedades controladas no exterior somente quando da sua
distribuição.
Pois bem.
A edição da Lei 14.754/2023 permitiu a atualização e recolhimento de imposto, mas
devolveu a espontaneidade ao sujeito passivo sob ação fiscal.
A presente autuação refere-se aos anos calendários de 2018 e 2019, o que acarreta,
em relação às respectivas declarações, a perda da espontaneidade.
Assim, a referida lei não produz efeito em relação aos anos calendários autuados.
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.
2.3) Da legalidade da imposição de multas concomitantes
A recorrente sustenta que não é possível aplicar a multa isolada juntamente com a
multa de ofício, o que implicaria aplicação de dupla penalidade pelo mesmo fato, não podendo a
autoridade fiscal lançar uma multa isolada de 50%, por falta de recolhimento do carnê-leão,
juntamente com a multa de ofício vinculada de 75%.
Pois bem.
A aplicação de multa isolada de 50% tem como objetivo a coerção para o
cumprimento de obrigação acessória relativa à correta prestação de informações à Administração
Tributária.
Já aplicação de multa de ofício de 75% por falta de lançamento ou de recolhimento
do imposto tem como bem jurídico o implemento de obrigação principal.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
11
Como as hipóteses de incidência são distintas, não há falar em bis in idem, pois a
existência de hipóteses normativas autônomas e independentes para a tutela de bens jurídicos
distintos inviabiliza o afastamento de uma dela.
Existe posicionamento sumulado no âmbito deste Conselho no sentido da
possibilidade aplicação simultânea de multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão (50%) e
multa de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Não assiste razão à recorrente.
2.4) Do caráter confiscatório da penalidade aplicada
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público1.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.329 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.740247/2023-24
12
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
O Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco é descabido quanto à exigência
da multa, pois a vedação estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio
orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
A multa é devida em face da infração à legislação tributária e não constituir tributo,
mas penalidade pecuniária estabelecida em lei.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1461
DF CARF MF
Original